Tribunal: TJMT
Processo: 1048307-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048307-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO), JOCEILTON RODRIGUES SANTOS 20382831845 - CNPJ: 19.839.409/0001-24 (AGRAVANTE), FENG & CIA LTDA - CNPJ: 15.289.161/0001-14 (AGRAVADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), QIU FENG - CPF: 746.826.951-34 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - CPF: 081.613.211-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INADIMPLEMENTO POSTERIOR À AQUISIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA CUMPRIDA. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, VIII, DA LEI 8.245/91 PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Despejo por Denúncia Vazia cumulada com Cobrança de Aluguéis, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel comercial no prazo legal, após notificação premonitória, em favor da atual proprietária do bem, adquirido mediante autorização judicial em arrolamento sumário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de ações de despejo anteriormente
ajuizadas pelo espólio do antigo proprietário, inclusive com sentença transitada em julgado, obsta o ajuizamento de nova ação de despejo pela atual proprietária
; (ii)
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/1991 para concessão da liminar de desocupação;
(iii) se há ofensa à coisa julgada ou ao direito de preferência do locatário.

III. Razões de decidir
3.
A aquisição do imóvel pela agravada ocorreu mediante autorização judicial e regular registro imobiliário, operando-se a transferência da titularidade dominial e, com ela, a legitimidade para o exercício das prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, inclusive a denúncia vazia
, nos termos do art. 8º da Lei 8.245/1991 e do art. 1.228 do Código Civil.

4.

As ações de despejo anteriormente propostas pelo antigo proprietário referiam-se a período diverso e a relação jurídica estabelecida com o antigo proprietário, não configura coisa julgada impeditiva do exercício do direito de retomada pela nova proprietária, sobretudo diante de inadimplemento posterior à aquisição
.

5.

Comprovada a notificação do locatário quanto ao exercício do direito de preferência e sua inércia anteriormente a venda do imóvel, bem como a notificação premonitória pela atual proprietária com concessão de prazo de 30 dias para desocupação voluntária, e o ajuizamento da ação no prazo legal, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/1991,
havendo no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano inverso, ante a permanência do locatário no imóvel sem pagamento de aluguéis à atual proprietária.

6.

A invocação de processos de inventário e de decisões pretéritas não desnatura a autonomia da relação locatícia superveniente à alienação judicial, nem impede o exercício regular do direito de retomada pelo novo titular do domínio
.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. A alienação do imóvel transfere ao adquirente a legitimidade para promover ação de despejo por denúncia vazia, ainda que existam demandas anteriores propostas pelo antigo proprietário relativas a período pretérito referente a aluguéis devidos a este.

2. Comprovado o
inadimplemento do Locatário/Agravante
posterior à aquisição do imóvel pela Agravada, bem como a
notificação premonitória
encaminhada ao locatário pela atual proprietária do imóvel
para desocupação em 30 dias
e a
inércia
do locatário, impõe-se a manutenção da liminar de desocupação prevista no art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/1991."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 8º, 27, 59, §1º, VIII; CPC/2015, arts. 300, 1.019, I; CC, art. 1.228.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1048307-14-2025

AGRAVANTE:
JOCEILTON RODRIGUES SANTOS

AGRAVADO:
F
ENG & CIA LTDA

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de
Instrumento interposto por Joceilton Rodrigues Santos (
Bar do Jesse
),
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Despejo com Denuncia Vazia com Pedido de Cobrança de Aluguéis,
1100433-15.2025.8.11.0041

deferiu liminar em favor da parte Agravada determinando a desocupação do imóvel
localizado na Avenida Pernambuco, Lot CPA II, 19, Morada da Serra, Cuiabá-MT,
no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões Recursais o Agravante sustenta que a Agravada
(Feng & Cia Ltda – EPP)
ajuizou Ação de Despejo por Denuncia Vazia Com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência Cumulada Cobrança de Aluguéis em face do Agravante
em 01-10-2025, com amparo nas normas dos arts. 294, 300 e 311 todos do Código de Processo Civil-2015
requerendo

seja Decretado o despejo e desocupação do Imóvel Comercial situado na Avenida Pernambuco, nº 19, Morada da Serra (CPA 02),

em Cuiabá-MT
, bem como a Condenação do Locatário/Agravante para Pagar os Aluguéis Mensais em atraso,
a partir de 04-11-2024.

Assevera que o Juízo
a quo
concedeu a liminar pleiteada pela Agravada
por aplicação da regra geral prevista pelo art. 300 do CPC c/c leitura sistemática com o art. 59, § 1º da Lei n. 8.245/1991
, a fim de determinar que a parte requerida desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado.

Alega que a decisão proferida em 08/10/2025, que concedeu a liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado, com possibilidade de requisição de força policial e arrombamento, caso necessário
desconsidera os verdadeiros fatos que envolvem as 02 (duas) Ações de Inventário e as 02 (duas) ações de despejo ajuizadas pelo Espólio de João Lourenço de Figueiredo Neto contra a LocatáriaAgravante,
sendo que
o Agravante

peticionou

em ambos os Processos de Inventário visando obter Autorização Judicial para Pagar o valor da Compra realizada em 31-10-2019
do então Imóvel Inventariado, objeto da Lide Principal, conforme consta dos documentos anexos (doc. 09.6 a 09.8; 10.8 a 10.12; 0.14 e 10.15).

Ressalta que da decisão liminar a Locatária/Agravante foi citada e intimada no dia 11-12-2025 (5ª feira) pela Oficial de Justiça encarregada pela diligência para Desocupar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o Imóvel que alugou do seu proprietário e Locador, João Lourenço de Figueiredo Neto.

Assevera que recebeu notificação extrajudicial da Agravada em 01/09/2025, solicitando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, no entanto, não permaneceu inerte como alegado pela Recorrida, acrescentando
que encaminhou contranotificação extrajudicial à Agravada em 26/09/2025, recebida em 29/09/2025, na qual apresentou informações detalhadas sobre a situação do imóvel e os processos judiciais em andamento (ID. 339419885, ID. 339419886 e ID. 339419887), referentes a ações de inventário do proprietário e locador anterior senhor
João Lourenço de Figueiredo Neto.

Assevera que em sua contra-notificação, o Agravante informou à agravada sobre a existência de cinco processos judiciais relacionados ao mesmo imóvel:

1 -Ação de Inventário e Partilha do imóvel disputado (único bem) do Espólio da Sra. Adames de Amorim Figueiredo, falecida em 23/03/2016, primeira esposa do locador Sr. João Lourenço de Figueiredo Neto (Processo nº 1044433-05.2019.8.11.0041);

2 -Ação de Inventário e Partilha do mesmo imóvel disputado (único bem) do Espólio do Sr. João Lourenço Figueiredo Neto, falecido em 30/01/2021 (Processo nº 1003022-11.2021.8.11.0041);

3 -Ação de Abertura, Registro e Cumprimento do Testamento Particular datado de 30/10/2019 do mesmo imóvel disputado (único bem) deixado pelo falecimento do Sr. João Lourenço de Figueiredo Neto (Processo nº 1005925-19.2021.8.11.0041);

4 -Ação de Despejo para Uso Próprio do mesmo imóvel disputado (único bem) ajuizada pelo Espólio do Sr. João Lourenço de Figueiredo Neto contra o agravante (Processo nº 1011128-59.2021.8.11.0041);

5 -Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis do mesmo imóvel disputado (único bem) ajuizada pelo mesmo Espólio do Sr. João Lourenço de Figueiredo Neto contra o agravante (Processo nº 1044850-16.2023.8.11.0041).

Verbera que a

Agravada tinha conhecimento de todos esses processos, pois sua advogada peticionou em ambos os processos de inventário visando obter autorização judicial para pagar o valor da compra realizada em 31/10/2019 do imóvel inventariado.

Assinala que em sua contra-notificação o Agravante informou à Agravada que estava impedido de desocupar o imóvel e entregá-lo à
Agravada porque havia duas ações de despejo com sentença judicial de mérito determinando o despejo, a desocupação do imóvel e sua entrega aos autores daquelas ações (o Espólio do locador),
sob pena de sofrer sanções por descumprimento de determinação judicial.

Argumenta que o despejo e a desocupação de um imóvel comercial com locação lícita, legítima, tranquila, calma, pacífica, ininterrupta e respeitosa por quase 25 anos de vigência (de fevereiro de 1997 a 30 de janeiro de 2021), data do óbito do locador),
para serem efetivadas no exíguo prazo de apenas 15 dias corridos, durante o recesso forense, sem a devida análise do mérito da ação principal, configura risco iminente
de prejuízos irreversíveis ao fundo de comércio e à própria atividade empresarial do agravante.

Alega, ainda, que o pedido de despejo e o de condenação no pagamento dos aluguéis mensais, objeto da ação principal ajuizada pela Agravada, já foram apreciados e julgados pelo mesmo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em duas outras ações de despejo concernentes a Ação de Despejo para Uso Próprio do mesmo imóvel disputado, ajuizada pelo Espólio do Sr. João Lourenço de Figueiredo Neto contra o Agravante (Processo nº 1011128-59.2021.8.11.0041), cuja sentença que declarou a rescisão do contrato de locação, decretou o despejo e determinou a desocupação do imóvel já transitou em julgado em 27/11/2025, inclusive, com pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado protocolizado em 16/12/2025 e a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis Mensais de fevereiro/2021 e dos meses subsequentes até a data do efetivo pagamento, ajuizada pelo mesmo Espólio contra o Agravante (Processo nº 1044850-16.2023.8.11.0041),
cuja sentença extinguiu o feito sem exame do mérito quanto aos pedidos de decretação de despejo e de desocupação do imóvel, ao fundamento da existência de coisa julgada em relação ao pedido da ação anterior
,
enquanto o pedido de condenação ao pagamento dos aluguéis mensais em atraso foi julgado procedente.

Argumenta que a decisão liminar agravada deve ser suspensa em respeito à autoridade da coisa julgada material, tendo em vista a sentença transitada em julgado na ação de despejo para uso próprio ajuizada pelo proprietário anterior bem como em razão da sentença proferida na ação de despejo por falta de pagamento, que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de despejo e desocupação, mas julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento dos aluguéis mensais em atraso.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito ativo (suspensivo) ao agravo de instrumento, com base no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da ordem de despejo, do prazo de desocupação do imóvel comercial e da determinação para participar da audiência de conciliação no CEJUSC, até o julgamento final do recurso.

Afirma a existência de lesão grave e de difícil reparação, argumentando que a decisão agravada causa prejuízos irreparáveis ao Agravante para o desempenho de seu comércio, que é fonte de renda tanto para a empresa-locatária-agravante, para seus representantes como para todos os demais membros de sua própria família, estando o
periculum in mora
demonstrado pelo risco de fechamento do negócio comercial e pela perda de todos os clientes que desde fevereiro de 1997 frequentam seu ambiente comercial, enquanto o "fumus boni juris" vem assentado na documentação comprobatória que acompanha a peça inicial.

Pugna pela concessão de efeito ativo (suspensivo) ao agravo de instrumento, com base no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da ordem de despejo, do prazo de desocupação do imóvel comercial e da determinação para participar da audiência de conciliação no CEJUSC, até o julgamento final do recurso e no mérito pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões a Agravada sustenta que

é a legítima proprietária do imóvel comercial, devidamente registrado sob matrícula 59.472 do 6º RGI, em 21/11/2.024
,
através de determinação judicial com a expedição de alvará judicial, no arrolamento sumário nº. 1003022-11.2021.8.11.0041

2ª vara de família, consoante determinação judicial, alvará e matrícula em anexo.

Sustenta que após a transferência do domínio do imóvel, o Agravante foi devidamente notificado sobre o desinteresse na manutenção da locação
, inclusive oportunizando prazo de 30 dias para desocupação voluntária, consoante notificação e AR, (Doc. 05 e 06), acrescentando que
além do Agravante não pagar nenhum valor a título de aluguel, se recusa a desocupar o imóvel apresentando fundamentos inverídicos a fim de confundir o Julgador
e tentar permanecer ilegalmente no imóvel.

Ressalta que
o imóvel objeto da lide encontra-se regularmente matriculado em nome da Agravada, conforme comprova a matrícula imobiliária devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis
competente, ressaltando que ademais,
quando da alienação do bem, o Agravante, na condição de locatário, foi devidamente notificado para exercer o direito de preferência, permanecendo inerte
, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, tendo sido integralmente cumprido a lei do Inquilinato (Artigo 27, 28

e 32 da lei 8.245/1991).

Afirma que a venda foi realizada através de decisão judicial de alvará judicial, no arrolamento sumário nº. 1003022-11.2021.8.11.0041 2ª vara de família, consoante determinação judicial, alvará e matrícula em anexo, (Doc. 01, 02, e 03), bem como, posteriormente foi devidamente notificado sobre o desinteresse na prorrogação do contrato de locação,
e a rescisão por denuncia vazia, tendo sido oportunizado prazo para desocupação por 30 dias.

Assinala que
não há qualquer controvérsia acerca do direito de propriedade da Agravada o qual se encontra devidamente comprovado pela matrícula imobiliária, bem como pelo alvará judicial que autorizou a transferência do domínio
, além das notificações regularmente encaminhadas ao Agravante, sendo que o Agravante detinha plena e inequívoca ciência da alienação do imóvel, bem como da legitimidade da atual proprietária, recusando-se, de forma injustificada, a desocupar o bem.

Ressalta que ao invés de cumprir a obrigação legal, o Agravante passou a apresentar documentos desconexos e alegações infundadas, desprovidas de amparo fático e jurídico, com o evidente propósito de tumultuar o andamento processual e retardar a efetivação da ordem de despejo, conduta que não pode ser chancelada por este Egrégio Tribunal.

Sustenta que com a regular transferência da propriedade, devidamente comprovada pela matrícula imobiliária, cessa qualquer legitimidade do antigo proprietário para exercer atos inerentes à posse indireta ou ao direito de retomada do bem
,
passando tal prerrogativa a ser exclusiva do atual titular do domínio
e eventuais ações anteriormente ajuizadas pelo antigo proprietário não produzem qualquer óbice jurídico ao exercício do direito de despejar pelo novo dono, tampouco, geram direito adquirido ao locatário de permanecer indefinidamente no imóvel

Ressalta que
é a atual proprietária,

quem detém legitimidade plena e atual para promover a ação de despejo
, sendo juridicamente irrelevante a tentativa do Agravante de se valer de fatos pretéritos para confundir a relação jurídica vigente, em clara afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, (Artigo 8º da lei 8.245, artigo 1.228 do CC, e artigo 109 do CPC).

Alega que no caso
o Agravante encontra-se inadimplente
, acrescentando que o mesmo abusa do direito de recorrer, agindo de má fé. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Ação de Despejo por Denuncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada pela Agravada, em face do Agravante, na qual o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar determinando a desocupação do imóvel pelo Agravante no prazo de 30 (trinta) dias.

É cediço, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a Agravada ajuizou a Ação de Despejo por Denuncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis em face do Agravante na qual, afirma ser a legítima proprietária do imóvel,

objeto dos Autos, que foi adquirido do espólio de
João Lourenço de Figueiredo Neto em 31-10-2019,

sendo que a venda foi realizada através de decisão judicial de alvará judicial, no arrolamento sumário nº. 1003022-11.2021.8.11.0041 2ª Vara de Família e Sucessões, consoante determinação judicial, alvará e matrícula em anexo, sendo que
o Agravante foi devidamente notificado sobre o desinteresse na prorrogação do contrato de locação, e a rescisão por denuncia vazia, tendo sido oportunizado prazo para desocupação por 30 dias.

Quanto ao Agravante alega existência de duas outras ações de despejo ajuizadas anteriormente

pelo antigo proprietário, s
endo que no processo n.
1011128-59.2021.8.11.0041),

foi proferida sentença que declarou a rescisão do contrato de locação, decretou o despejo e determinou a desocupação do imóvel cuja decisão já transitou em julgado em 27/11/2025.

Alegou também que
o antigo proprietário
havia ajuizado a ação de despejo

nº 1044850-16.2023.8.11.0041),

cuja sentença extinguiu o feito sem exame do mérito quanto aos pedidos de decretação de despejo e de desocupação do imóvel, ao fundamento da existência de coisa julgada em relação ao pedido da ação anterior
,
enquanto o pedido de condenação ao pagamento dos aluguéis mensais em atraso foi julgado procedente.

Da análise dos Autos, constata-se que o Agravante alugou o imóvel de João Lourenço de Figueiredo Neto em 1997, cujo locador faleceu, sendo representado por seu Espólio, tendo ajuizado anteriormente duas ações de despejo por falta de pagamento em face do Agravante, sendo que, inclusive, na ação n.

1011128-59.2021.8.11.0041), já consta sentença declarando a rescisão contratual e determinando o despejo e desocupação do imóvel, cuja decisão transitou em julgado em 27/11/2025 como, aliás, afirma o próprio Agravante.

Nesse contexto, embora o Agravante tenha invocado a ação de despejo ajuizada anteriormente pelo antigo proprietário do imóvel como óbice à presente ação de despejo ajuizada pela Agravante, no entanto, necessário reconhecer que
a ação de despejo ajuizada pelo antigo proprietário visando o recebimento de aluguéis devido ao mesmo em período anterior a aquisição do imóvel pela Agravada não afasta o direito desta de ajuizar a Ação de Despejo,
já que conforme notificado ao Agravante a nova proprietária não tem interesse na continuidade do contrato, como também
não afasta o direito desta ao recebimento de aluguéis devidos após a aquisição do imóvel no caso ocorrida em 2024, já que pelo que ressai dos Autos, o Agravante continua a ocupar o imóvel, embora já despejado e continua sem pagar os aluguéis desta feita à nova proprietária do imóvel.

Dessa forma, a despeito de ações anteriores de despejo ajuizadas pelo antigo proprietário do imóvel com sentença transitada em julgado, no entanto, a meu ver não constitui óbice que a Agravante possa ingressar com a presente ação de despejo por denuncia vazia.

Com efeito, as anteriores ações de despejo visaram o pagamento de aluguéis referente ao período em que o imóvel era de propriedade do locatário anterior, valendo anotar que após a aquisição do imóvel pela Agravada o locatário,

além de permanecer no imóvel deixou de pagar aluguéis à atual proprietária como afirmado por esta na peça de defesa e não infirmado pelo Recorrente, situação que possibilita à mesma ingressar com a presente demanda.

Ademais cumpre ressaltar que apesar de o Agravante suscitar a existência de processos de inventário e arrolamento de bens com relação ao imóvel, todavia,

a venda do mesmo para a
Agravada foi realizada por meio de autorização judicial, ou seja, houve decisão judicial determinando a expedição de alvará para a venda

no arrolamento sumário nº. 1003022-11.2021.8.11.0041 2ª Vara de Família de Cuiabá.

Cumpre, ainda, ressaltar que o Agravante argumenta que pleiteou a possibilidade de

adquirir o imóvel e que requereu ao Juízo o pagamento do preço no processo de inventário dos bens deixados pelo antigo proprietário senhor
João Lourenço de Figueiredo Neto.

Ocorre que
o
mesmo já havia sido notificado para a finalidade de exercer seu direito de preferência ID 339420861,

desde 19/01/2021
ID 344296875, não manifestando pelo que se verifica, interesse na referida compra, sendo a venda realizada para a Agravada em 2024 de forma que o Agravante teve tempo suficiente para exercer referido direito.

Nesse contexto, apesar de o Agravante suscitar a existência de processo de inventário e arrolamento além de argumentar que não pode entregar o imóvel à Agravante diante de decisão proferida na ação de despejo anteriormente ajuizada, no entanto, as demandas ajuizadas pelo espólio de
João Lourenço de Figueiredo Neto, conforme já fundamentado,
são referentes aos alugueis devidos ao mesmo no período em que alugou o imóvel ao Agravante.

No mais é fato que a Agravante adquiriu o imóvel mediante autorização judicial em 08/11/2024, figurando, portanto, como proprietária do imóvel desde então, sendo que os aluguéis atrasados após a aquisição do imóvel são devidos à mesma podendo, assim, ajuizar a presente ação de despejo e visando a desocupação do imóvel pelo Agravante e também o recebimento de aluguéis eventualmente devidos à mesma.

Portanto, a Agravante comprova a propriedade do imóvel em questão devidamente matriculado sob o
(nº 59472), como também comprova que
encaminhou

notificação premonitória de denúncia vazia ao locatário/Agravante
em
29/08/2025, ID 344296875 recebida tanto por WhatsApp quanto por AR em 01/09/2025, concedendo o prazo legal de 30 dias para desocupação voluntária, além do fato de que a ação foi ajuizada no prazo legal de 30 dias após o término do prazo concedido na notificação premonitória, de modo que restaram demonstrados os requisitos legais para ajuizamento da ação e deferimento da liminar à Agravada nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91.

Diante desse quadro, apesar de existência de processo de inventário referente aos bens deixados pelo antigo proprietário e locador tal situação não afasta o direito de a Agravante

na qualidade de atual proprietária do imóvel, adquirido inclusive, mediante autorização judicial expedida no processo de arrolamento de bens),

em ajuizar a demanda objetivando o despejo do Agravante, especialmente, considerando que desde a aquisição do imóvel

e a despeito de ações de despejo anteriormente ajuizadas pelo antigo proprietário, inclusive, com sentença transitada em julgado decretando o despejo o Agravante permanece no imóvel

sem comprovar o pagamento de aluguéis também à atual proprietária do imóvel.

Ademais,

cumpre ressaltar que a denúncia vazia, ou retomada imotivada do imóvel pelo locador, cabe em contratos de locação por prazo determinado igual ou superior a 30 meses, logo após o seu término,
cabendo também

a contratos residenciais que se prorrogaram por tempo indeterminado, após 5 anos ou mais, ou em locações comerciais sem direito a renovação, sendo que o locador deve notificar o locatário, dando um prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, cujo requisito foi atendido pela Agravada, conforme documentos constantes dos Autos.

Diante do quadro retratado nos Autos na realidade o Agravante invoca existência de demandas que não obstam que a Agravante possa exercer seu direito de proprietária que no caso resta comprovado por meio dos documentos carreados aos Autos, ademais, no caso estão preenchidos os requisitos necessários de acordo com a Lei 8.245/91 que autoriza a Agravada ajuizar a ação de despejo por denuncia vazia c/c cobrança de aluguéis.

Nesse contexto, por não vislumbrar a plausibilidade das alegações e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo que na realidade no caso, seria inverso, diante da ocupação do imóvel pelo Agravante, sem contudo, realizar o pagamento de aluguéis à Recorrida,

tenho que a decisão que concedeu a liminar de despejo em favor desta não comporta modificação nesta seara recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026